Tribunal: TJES
Processo: 0000345-67.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-67.2012.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEANCLEI DA SILVA PEGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ocorrência de legítima defesa de terceiro, e pleiteou o direito do réu de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegação de legítima defesa de terceiro; (
ii
) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de optar por qualquer das teses apresentadas, desde que fundadas em elementos de prova constantes nos autos. A anulação do julgamento do Júri somente se justifica quando a decisão não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas, o que não se verifica no presente caso, dada a existência de prova testemunhal consistente sobre a autoria e a materialidade do crime, bem como da intenção homicida do réu. A tese defensiva de legítima defesa de terceiro foi corretamente afastada pelos jurados, uma vez que as provas apontam excesso na reação do réu, com agressões reiteradas mesmo após cessada a suposta ameaça, evidenciando ânimo de vingança. A manutenção da prisão preventiva é legítima, tendo em vista a gravidade concreta do crime, o modus operandi violento (diversos golpes de barra de ferro na vítima), e a ausência injustificada do réu à sessão do Júri, o que justifica a medida como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Os fundamentos da prisão cautelar estão devidamente motivados, em conformidade com os arts. 282, 312 e 315, do Código de Processo Penal, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, 315 e 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022, DJES 11.03.2022.
TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021, DJES 14.12.2021.
STJ, AgRg no HC 834.094/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000345-67.2012.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANCLEI DA SILVA PEGO

Advogado(s) do reclamante: SOLIMAR COELHO BROMONSCHENKEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS ROBERTO GOMES DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso de
apelação criminal
interposto por
Jeanclei da Silva Pego,

inconformado com a r. sentença (fls.
312/313
dos autos físicos
) prolatada pel
o

MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Fundão
,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] Emerge do inquérito policial que serviu de base para o oferecimento da presente que, no dia 30 de janeiro de 2012, por volta de 17h00min, em propriedade rural localizada no Assentamento Piranema, nesta Comarca, o ora denunciado, agindo com inequívoco o intuito de ceifar a vida de Carlos Roberto Gomes da Rocha, mediante o emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, efetuou, pelas costas, com uma barra de ferro, vários golpes na cabeça da vítima, que foram causa suficiente de sua morte.

Segundo apurado, na ocasião, o denunciado, a vítima e uma terceira pessoa, de nome José Melquiades Gomes, se encontravam na referida propriedade ingerindo bebida alcoólica e conversando.

Em certo momento, a vítima e José Melquiades Gomes tiveram um pequeno desentendimento, tendo a vítima imobilizado este, jogando-o ao chão e se posicionando por cima de seu corpo. O denunciado, que já nutria anteriormente certo desafeto pela vítima, aproveitando-se da situação, apoderou-se de uma barra de ferro que estava nas proximidades e, sem qualquer pedido de intervenção por parte de José Melquiades Gomes, agindo de inopino e de forma manifestamente desproporcional, passou a desferir vários golpes na cabeça da vítima, que estava de costas para o agressor.

Consta que, mesmo após a vítima ter caído no chão sem reação, o denunciado ainda efetuou mais alguns golpes violentos contra sua cabeça, somente cessando sua conduta a pedido de José Melquiades Gomes.

0 denunciado, então, jogou o instrumento do crime em um matagal próximo e se evadiu do local. A vítima, por sua vez, foi posteriormente socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar, vindo a falecer no dia 2 de fevereiro de 2012, em decorrência de hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado

sentenciante,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e condenou o
apelante nas sanções do art. 121, §
2
º,
inciso IV,
do Código Penal, à pena de
18
(
d
e
z
oito
)
anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em
razões recursais

apresentadas
no id.
12861403
, a defesa
do apelante
alega que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
especialmente diante do não reconhecimento de que o acusado teria agido amparado pela excludente da legítima defesa de terceiro, nos moldes do art. 23, inciso II, do Código Penal. Requer, ainda, seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de
a
nulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que
Jeanclei da Silva Pego
teria agido em legítima defesa
de terceiro.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que,
“
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]
. (
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim de Ocorrência de fls. 10/10v, Auto de Apreensão de fl. 23 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 53.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, Luciana da Rocha Ferreira, irmã da vítima, ao prestar declarações na esfera policial (fl. 44), narrou que
José Melquiades e Jeanclei da Silva Pego foram lhe avisar que seu irmão, Carlos Roberto Gomes da Rocha, havia sido ferido com uma barra de ferro pelo acusado. Na ocasião, ambos teriam narrado que a vítima estava em cima de José Melquiades quando foi atingido pelo acusado. Segundo a testemunha, o acusado lhe informou que a sua intenção era matar a vítima, mas teria sido impedido pelo José Melquíades. Confira-se:

“Que relata que no dia 30 de janeiro do corrente ano por volta das 17:00hs, compareceram na sua residência as pessoas de JOSE MELQUIADES GOMES e JEANCLEI DA SILVA PEGO, tendo MELQUIADES relatado que JEANCLEI havia dado uma única pancada na cabeça de CARLINHOS; Que a declarante perguntou se CARLINHOS estava caído ou machucado, tendo MELQUIADES respondido que ele estava caldo, mas não sabia informar a gravidade do ferimento; Que JEANCLEI até este momento nada havia falado; Que a declarante perguntou para JEANCLEI o porquê da confusão, tendo ele respondido que agiu desta forma porque CARLINHOS estava "em cima" de MELQUIADES; Que JEANCLEI relatou ainda para a declarante que a intenção dele era realmente matar CARLINHOS, mas não havia conseguido porque MELQUIADES o impediu; Que a declarante interpelou, dizendo que n
ã
o era para falar deste jeito, porque CARLOS era seu irmão; Que a declarante disse para os dois que não poderia fazer nada naquele momento a não ser pedir ajuda, saindo do local e encontrando seu esposo no campo de futebol; Que a declarante narrou o acontecido para o seu marido ARNALDO e este providenciou o socorro para o cunhado; Que quando a declarante retornou para casa, MELQUIADES e JEANCLEI ainda estavam lá, tendo a declarante falado para este último, que o que havia acontecido era caso de polícia, tendo ele dito que iria assumir o que havia feito; Que quando JEANCLEI falou isto, estava sozinho com a declarante, pois MELQUIADES foi na frente, seguindo por ARNALDO, para tentarem ajudar CARLINHOS; Que antes de ir embora, JEANCLEI disse que iria para a casa da mãe pegar um documento, e, que quisessem falar com ele saberia aonde encontrá-lo, afirmando ainda que não fugiria da cidade; Que a declarante não foi ao local aonde se encontrava seu irmão; Que foi o próprio ARNALDO quem levou CARLINHOS para o Hospital em Fundão e em seguida foi levado de ambulância par ao Hospital Dório Silva; Que seu irmão veio a óbito cerca de uma semana após o ocorrido”.

Ao ser ouvida em juízo (fl. 123
)
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha confirmou o depoimento acima, acrescentando o que segue:

“que confirma o depoimento prestado as fls.44 dos autos; que não sabe se o acusado, antes. do crime já era inimigo da vítima, no entanto, pode informar que tinha hábito de ingerir "cachaça" juntos; que não sabe com o que foi desferida a pancada; que Melquides chegou comentando que o acusado havia dado uma pancada na vítima, não esclarecendo o motivo; que ficou em estado de choque, ficando apavorada; que seu irmão (vítima) foi socorrido pelo seu esposo ARNALDO ALVES PEREIRA. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO, as suas perguntas respondeu: que tomou conhecimento dos fatos através de Melquides e Jonclei; que a vítima estava por cima de Melquides; que quem contou isso foi o próprio Melquides; que o acusado acreditou que a vítima estava agredindo Melquides e por isso o acusado agrediu a vítima; que no local dos fatos só estavam a vítima, o acusado e o Melquides; que conhecia o réu e já tinha ouvido falar que ele tinha ‘problemas de cabeça’”.

Por sua vez, a testemunha Arnaldo Alves Ferreira, cunhado da vítima e quem lhe prestou socorro no dia dos fatos, narrou em juízo (fl. 124) que o acusado disse que
a
sua intenção era de matar a vítima. A testemunha também narrou que sabia que o acusado tinha uma “rixa” antiga
com a vítima, em razão de uma briga pretérita. Confira-se:

“que no dia dos fatos narrados no processo, estava chegando em sua casa, vindo de seus afazeres com o gado, quando sua esposa lhe informou que "Cleidinho", como é conhecido o acusado Jeanclei da Silva Pego, estava em sua casa afirmando que havia dado uma surra em seu cunhado Carlos Roberto com o intuito de matá-lo; que sua esposa lhe deu essa notícia ainda no caminho de sua residência; que chegando a sua casa se deparou com Jeanclei e questionou o mesmo a respeito do ocorrido e este lhe afirmou que havia batido em Carlos Roberto com a intenção de matá-lo e que a vontade dele era ainda de voltar ao local onde Carlos Roberto estava e acabar com a vida deste; que o declarante ainda falou "porque que você não deu só uma simples surra nele, porque você bateu de pau na cabeça dele já que vocês eram amigos de cachaça?"I que muito preocupado foi até o local indicado por Jeanclei e lá encontrou seu cunhado caído, inconsciente, sangrando pelo ouvido e pela boca; que prestou socorro levando-o até o hospital de Fundão, vindo este a falecer em torno de quatro dias depois do ocorrido; que Melquiades estava no local do crime e segundo Melquiades, Carlinhos estava brincando com Melquiades, abraçando Melquiades, quando Jeanclei se aproximou por trás da vítima e desferiu um golpe com uma barra de ferro na cabeça dele; que tem certeza que Melquiades não estava brigando com José Carlos e Melquiades não é de confusão e José Carlos gostava muito de Melquiades e jamais haveria razão para os dois estarem brigando no momento do ocorrido; que não tem ideia do que levou José Carlos a agredir seu cunhado;
que questionou a José Carlos porque agrediu seu cunhado e este apenas informou: "a minha vontade era matar ele", não dizendo o motivo da agressão; que Jeanclei tinha uma "rixa" antiga com Carlinhos, porque Carlinhos t
e
ria dado um chute no dedo de Jeanclei, e o declarante ainda o alertou para ter cuidado com Jeanclei, porém a vítima Carlinhos não levou em considerarão as suas palavras.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO, as suas perguntas respondeu: que esteve no local dos fatos mas não viu a barra de ferro que atingiu a vítima; que não foi praticado nenhum ato para impedir a ação de Jeanclei, pois no local só estavam os três, tendo Jeanclei desistido de continuar batendo no Carlinhos; que o conhecimento dos fatos foi dado pelo Melquiades e Jeanclei a esposa do depoente, irmã da vítima”.

A
testemunha José Melquiades Gomes,
na esfera policial, consignou que,
após um desentendimento, a vítima
o
jogou
no chão,
“
colocando uma mão em cada ombro e as duas pernas em sua barriga”
,
ocasião em que o acusado chegou por trás e desferiu um golpe com uma barra de ferro na cabeça da vítima, a qual caiu no chão. A testemunha narrou que, após a vítima ter caído, o acusado a golpeou outras três vezes, tendo a testemunha
pedido
que o acusado cessasse as agressões.
Consignou
, ainda, que tinha conhecimento quanto
a desentendimento anterior entre a vítima e o acusado. Confira-se:

“
Que relata que no dia 30 do mês de janeiro do corrente ano, CARLOS ROBERTO foi até a casa do declarante com uma garrafa de cachaça debaixo do braço para consumi-la ali, pois não poderia fazer isto em casa, já que a mulher dele é evangélica; Que ficou o declarante e CARLOS do lado de fora da casa, onde ocorreu toda a confusão; Que CARLOS chegou e espantou o cachorro do declarante e logo foi repreendido; Que CARLOS não gostou da atitude do declarante e o jogou no chão, colocando uma mão em cada ombro e as duas pernas em sua barriga; Que CARLOS não o agrediu fisicamente, mais com a queda o declarante sofreu algumas escoriações nas costas; Que enquanto estava no chão, o declarante percebeu JEANCLEI DA SILVA PEGO chegando por trás de CARLOS com uma barra de ferra na mão, e, desferindo inicialmente um golpe na sua cabeça, e quando caiu no chão, JEANCLEI o golpeou por mais três vezes; Que o declarante pediu para JEANCLEI parar com as agressões, pois desta forma iria matar CARLOS ROBERTO; Que JEANCLEI cessou a agressão e saiu em direção ao pasto e jogou a barra de ferro que usou para golpear CARLOS ROBERTO no matagal; Que na data de hoje, o declarante levou os policiais até o local aonde possivelmente estaria o instrumento utilizado no crime, o qual foi encontrado e apreendido por policiais civis; Que não havia mais ninguém na casa do declarante;
Que o declarante tem conhecimento de que JEANCLEI e CARLOS tinham um rixa antiga, e, de certa feita, em uma das brigas entre os dois, CARLOS acabou quebrando um dos dedos de JEANCLEI;
Que as confusões entre os dois ocorriam sempre quando faziam o uso de bebidas alcoólicas; Que o declarante considerava CARLOS extremamente violento, e evitava fazer uso de bebidas alcoólicas quando o mesmo se fazia presente; Que JEANCLEI também é uma pessoa violenta e faz uso em demasia de bebidas alcoólicas; Que não sabe informar aonde se encontra JEANCLEI; Que JEANCLEI fez uso de bebidas alcoólicas no dia do crime”.

A
o ser ouvida em juízo,
a
referida
testemunha confirmou o depoimento acima, oportunidade em que
narrou que a vítima teria lhe dado um golpe e ficado por cima dele, tendo o acusado vindo em sua defesa. A testemunha consignou que presenciou o momento em que o acusado deu dois golpes de barra de ferro na vítima, destacando que pediu que ele parasse as agressões, tendo o acusado respondido que “
vou acabar de matar ele
”. Vejamos:

“
que confirma o depoimento prestado as fls. 21, bem como confirma com sendo sua a assinatura constante no referido documento; que viu o acusado da
r
duas ferradas no pescoço da vítima; que a vítima desfaleceu, e então o depoente falou para o acusado "não Gleisinho, não faz isso mais não"; que então o acusado falou "eu vou acabar de matar ele"; que saiu de perto da confusão porque ficou com medo do acusado agredir o declarante também;
que tanto vítima quanto o acusado bebiam muita cachaça; que bebia cachaça também, mas bebia pouco pois trabalha todos os dias; que o acusado e a vitima trabalhavam mas as segundas-feiras não conseguiam trabalhar pois sempre estavam de ressaca pois começavam a beber na sexta-feira e só paravam na segunda-feira. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO, as suas perguntas respondeu: que José Carlos era bem mais forte do que o depoente e a confusão começou po
r
conta da agressão ao cachorro do decla
r
ante; que José Carlos deu um golpe no depoente, ficou por cima do depoente e não tinha como este sai
r
; que Gleisinho veio em defesa do depoente, pois este é fraquinho e se não fosse o acusado Gleisinho, o depoente sairia machucado da confusão, ou até mesmo morto; que acredita que o acusado deu os golpes na vítima para salvar o depoente; que se o réu não tivesse intervido o depoente sairia machucado, mas acredita que não teria morrido; que o depoente, o acusado e a vítima se conheciam de longa data e que nunca havia ocorrido nenhum desentendimento entre eles; que depois do ocorrido o depoente e o acusado foram até a casa da irmã da vítima, de nome Lucia, para solicitar socorro; que depois que foi salvo pelo acusado não viu mais o que aconteceu da briga pois o depoente saiu correndo;
que assim que conseguiu se desvencilhar de José Carlos, o depoente ouviu o acusado dize
r
que iria terminar de matar a vítima, porém disse que o acusado não fizesse isso; que o acusado escutou o conselho do depoente e não atingiu mais a vítima; que depois o depoente saiu em direção a casa da irmã da vítima e não viu o que aconteceu, pois ficaram no local o acusado e a vítima;
que quando o acusado chegou na casa da irmã da vítima este narrou todo o ocorrido; que o depoente possui 56 anos. AS PERGUNTAS DO MM. JUIZ, RESPONDEU: Que após sofrer as pancadas a vítima ficou se arrastando no chão; que depois que se ausentou do local da confusão acredita que o réu e a vítima ficaram por lá mais uns 5 minutos antes do réu i
r
ao encontro do depoente; que o acusado acertou apenas duas pancadas com barra de ferro na vítima e depois disso o depoente não viu mais o que ocorreu; que a barra de ferro utilizada pelo réu estava no local”.

Por sua vez, em seu interrogatório, o apelante destacou que agrediu a vítima em defesa de José Melquiades, destacando que não tinha intenção de matar a vítima. Ainda em seu interrogatório, destacou que acertou o primeiro golpe na vítima quando ela ainda estava em cima de José Melquiades, sendo que o segundo golpe, desferido na cabeça, se deu quando a vítima saía de cima de José Melquiades. Confira-se:

“que no dia dos fatos o interrogando não bebeu cachaça; que nesta propriedade ficava a casa do caseiro onde dormia Melquiades; que estando o interrogando e Melquiades na porta dessa casa de caseiro, sentados em um banco e prontos para iniciarem o trabalho de desbrotar café, chegou a vítima ‘Carlinhos’ perguntando a Melquiades se tinha cachaça; que Melquiades disse que não tinha porque era dia de trabalhar; que o interrogando confirmou a resposta de Melquiades dizendo que não tinha cachaça e que iriam trabalhar; que Carlinhos não gostou da resposta e disse que Melquiades e o interrogando estavam mentindo pois acreditava que lá tinha cachaça sim; que Carlinhos chutou o cachorro de Melquiades e Melquiades achou ruim; que depois Carlinhos subiu em cima de Melquiades, ajoelhou em cima da barriga e pegou o pescoço de Melquiades com a mão; que Melquiades ficou pedindo socorro por várias vezes, pedindo ajuda ao interrogando; que então o interrogando viu uma barra de ferro, pegou o objeto e acertou o pescoço da vítima enquanto esta estava em cima de Melquiades; que depois que sofreu a primeira pancada, a vítima saiu de cima de Melquiades; que quando a vítima estava saindo de cima de Melquiades o interrogando deu uma segunda pancada da vítima; que no momento da segunda pancada a vítima estava praticamente se levantando de cima de Melquiades; que depois que levou a segunda pancada a vítima se ajoelhou e saiu se arrastando; que não disse que iria matar a vítima; que depois Melquiades saiu o interrogando foi atrás; que chegaram juntos na residência da irmã da vítima o interrogando e Melquiades; que quando deu as pancadas não tinha a intenção de matar a vítima; que sua intenção era só de tirar a vítima de cima de Melquiades”.

Analisado o interrogatório do ora apelante, observo que a própria narrativa apresentada por ele é refratária da aplicação da excludente da legítima defesa.

Segundo prescreve o artigo 25, do Código Penal, “
e
ntende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No caso em tela, restou demonstrado que
o apelante, em decorrência de a vítima ter iniciado agressão contra a testemunha José Melquiades,
apoderou-se de um
a barra de ferro, a golpeou na cabeça e, mesmo após a vítima ter saído de cima de José Melquiades, desferiu-lhe ao menos
um
outro golpe, o fazendo cair no chão.

Assim, tenho por evidente que o acusado não se utilizou dos meios moderadamente necessários e/ou

possíveis para repelir uma suposta injusta agressão

que seria praticada pela vítima
contra terceiro, sendo pertinente consignar que há nos autos relatos no sentido de que o acusado tinha rixa antiga com a vítima, em decorrência de prévias agressões,
tendo a prova testemunhal evidenciado, ainda, que
o acusado, mesmo após cessadas as agressões, afirmou que terminaria de matar a vítima.

Portanto, resta evidenciada

a impossibilidade de se acolher a alegação defensiva de que ele teria agido com
animus defendendi
, diante da ausência de
utilização de meios necessários para repelir injusta agressão, havendo um claro intuito de
revide
diante de briga pretérita.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que o réu, livre e conscientemente, com certo e determinado

animus necandi

contra a vítima, incidiu na tipificação do artigo 121, § 2º, inciso I
V
, do Código Penal.

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela defesa de
Jeanclei da Silva Pego
, nesse particular, não merece prosperar.

Superada essa questão, o apelante pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a
decretação da prisão preventiva do apelante tanto como garantia da aplicação da lei penal, diante da ausência do acusado durante a sessão do Júri, embora devidamente intimado, bem como em decorrência da necessidade de resguardar a ordem pública.

Nessa medida, registro que a prisão preventiva do apelante se funda na
gravidade concreta de sua conduta
, eis que se tratou de homicídio
qualificado
praticado de forma violenta e com diversos
golpes de barra de ferro contra a vítima.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Por fim, também foi consignado no decreto prisional que o apelante deixou de comparecer em juízo, mesmo intimado para tanto, evidenciando a necessidade de seu acautelamento, como medida de garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, denota-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
nego ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo,

mantendo-se incólumes
os termos
da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)